Tribunal: STF
Processo: HC 263459
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Claudineia Helena da Silva, em favor de John Ewerton Barbosa da Silva, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.040.947/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta da inicial que o paciente foi preso preventivamente em 16/9/2025 e foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    A impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta e individualizada da custódia preventiva, afirmando que não foram explicitados riscos específicos atribuídos ao paciente. 



    Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares, o que afastaria a necessidade da prisão. 



    Aduz que a decisão de origem se baseou na gravidade abstrata do delito, no clamor social e em presunções, sem elementos objetivos recentes que demonstrem perigo atual. 



    Salienta que a prisão cautelar está servindo unicamente como antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência. 



    Considera que há falta de contemporaneidade entre os motivos da prisão e sua decretação, razão pela qual a medida estaria dissociada do cenário processual atual. 



    Pondera que houve sigilo na decisão de decretação da prisão, com decreto temporário em 9/4/2025, prisão em 16/9/2025 e manutenção do sigilo até 2/10/2025, com posterior disponibilização.



    Informa que é possível substituir a prisão por medidas cautelares adequadas e suficientes, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente. 



    Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva; subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.” (eDOC 8).



    O ministro relator não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio.



    Nesta Corte (eDOC. 1), a impetrante reitera a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Aduz a inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva.



    Enfatiza as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus ali impetrado. A impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    De todo modo, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor da decisão impugnada:



    “A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 30-31, grifei): 



    Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas e associação para o tráfico, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no processo de busca e apreensão, processo nº 1500153- 79.2025.8.26.0681, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. 



    Segundo a apuração da autoridade policial, John Ewerton Barbosa da Silva, vulgo "Gordinho Bololo" seria um dos proprietários da "loja" (ponto de venda bem organizado), não tendo sido identificado o "Barriga". Como gerentes foram identificados Eryson Lenon da Silva, vulgo "Lenon", e Gabriel Reis Campo Silva, vulgo "Biel". Como fornecedores das drogas e financiadores, foram identificados Jhon Alexis Gutierrez Rodriguez, vulgo “Jhow Colombiano”, Anderson dos Santos Moura Codá, vulgo “Anderson Maluko” e Lucas da Cunha Correa, vulgo “Fred Kruger”. Por fim, na base da associação criminosa, os “soldados do tráfico” seriam Guilherme Neves Demasi, vulgo “Gui Sanfa”, Letícia Sgobe Fernandes, Bruno Antônio do Nascimento, vulgo “Bruno”, Lucas Cardoso de Sá, vulgo “Luquinhaas”, Ricardo Cordeiro Vilarim, vulgo “Rivotril” e Luis Fernando Ramirez Orejuela, vulgo “Luiz Colombiano”, funcionário de Jhon Alexis Gutierrez Rodriguez. 



    Outrossim, efetuada a busca e apreensão deferida no processo em apenso, após a prisão do investigado Gabriel, foi constatado que o investigado Ricardo Cordeiro Vilarim efetuou a exclusão de todas as mensagens existentes em seu aparelho celular. Já o investigado Lucas Cardoso de Sá, após verificado seu aparelho celular, constatou-se que participa de grupo através do aplicativo "whatsapp", com cerca de 36 membros, dentre eles o investigado Gabriel (preso). 



    Pois bem. A conduta praticada, em tese, pelos autuados, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. 



    Neste momento, no intuito de resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida eventual liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. 



    O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Ademais, prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais. 



    Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar que ora determino. 



    Assim consta do acórdão recorrido (fl. 18): 



    Consta dos autos que entre fevereiro de 2025 e maio de 2025, o Paciente e outros sete réus, teriam se associado para praticarem o tráfico de drogas, sendo o Paciente apontado como um dos proprietários da “loja” (ponto de venda de drogas). 



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há elementos concretos de que o paciente seja integrante de associação criminosa especializada em tráfico de drogas, composta por, pelo menos, 8 integrantes, com divisão de funções, o que autoriza a aplicação analógica do entendimento jurisprudencial relativo às organizações criminosas. 



    Ainda, ressaltou o Magistrado singular que o paciente foi apontado como um dos proprietários da loja, que seria o ponto de venda de entorpecentes do grupo criminoso. 



    Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).



    [...]



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    inda, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).



    Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verificase que: 



    Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente hipótese. 



    (AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.) 



    No caso em análise, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal como ocorre nos presentes autos, tendo em vista que há elementos concretos que indicam a participação do paciente em associação criminosa estruturada. 



    A propósito, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 



    Por outro lado, quanto à alegação de que teria havido sigilo na decisão de decretação da prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 8).



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente